Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748551-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RICARDO CAMPOS PIRES AGRAVADO: A. K. B. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: DAMARIS BARBOSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VINICIUS RICARDO CAMPOS PIRES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719426-15.2019.8.07.0003, decretou a prisão civil do ora recorrente. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “a dívida cobrada nos autos perdeu seu caráter de urgência, haja vista o feito tramitar desde o ano de 2019”. Aduz que “comprovou o pagamento de algumas das parcelas do acordo a que se comprometeu perante a parte credora”. Diz que “não se revela razoável impor ao agravante o depósito do montante da dívida, que já alcança o valor de vinte e três mil reais (aproximadamente), para que possa livrar-se solto, sendo suficiente depósito de valor que possa atender à urgente subsistência do Alimentando”. Alega que “está desempregado e está em tratamento de dependência para drogados, em regime de internação”. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até a decisão final deste recurso. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Inicialmente, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 164733505 - Pág. 1); declaração de internação para o tratamento contra a dependência química, os quais indicam que o agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Não obstante quanto ao pedido principal, sem razão, neste momento. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois, de fato, a proposta de acordo não foi homologada pelo Juízo de origem. Ora, mesmo estando internado para reabilitação, não se nota grande dificuldade para que o próprio executado realize o acordo com a genitora da menor. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois a decisão que decretou a prisão foi proferida há meses (20/01/2023), e mesmo assim, a dívida apenas aumentou durante este tempo, demonstrando apatia no cumprimento da obrigação. Assim, não significa dizer, nesse momento, que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, para melhor julgamento, é indispensável melhor análise, levando à acertada apreciação de mérito em julgamento da Turma. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso, visto que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, CONCEDO ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão de manteve a ordem de prisão civil. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador